Tribunal: TJSP
Processo: 1013689-62.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA.

Recurso provido.